Tribunal: TJES
Processo: 5002877-57.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição e Decadência; Despesas Condominiais
Data de julgamento: 2024-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002877-57.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RIBEIRO BRANDAO COMERCIO LTDA - ME

AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO OURO VERDE

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
PRESCRIÇÃO – VALORES PAGOS A MAIOR – ENRIQUECIMENTO INDEVIDO – PRAZO TRIENAL – RECURSO CONHECIDO MAS DESPROVIDO.

1.
O
Codex
Civil é claro ao estabelecer que, para cobrança de cota condominial em atraso, o prazo prescricional é de cinco anos, nos termos do art. 206, § 5º, I, do Código Civil.

2
. No caso vertido, entretanto, trata-se de pretensão de restituição de valores pagos a maior em favor do condomínio, em virtude de alegadas irregularidades na cobrança da cota condominial.

3.
E assim sendo, deve incidir o prazo trienal previsto no art. 206, § 3º, inciso IV, uma vez que o alegado pagamento a maior pelo autor ocasionou enriquecimento sem causa ao condomínio demandado.

4.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
RIBEIRO BRANDÃO COMÉRCIO LTDA ME
contra a r. decisão que, nos autos da “ação declaratória” ajuizada em face de
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO OURO VERDE
, ao analisar pedido de esclarecimento, manteve o acolhimento da prejudicial de prescrição.

Aduz o recorrente, em suma, que no caso versado na origem
“não se vislumbra a incidência do quanto previsto no inciso IV, do § 3º, do artigo 206, do Código Civil, o qual estabelece o prazo de três anos para prescrição da pretensão de ressarcimento de enriquecimento sem causa, mas sim a regra geral das ações pessoais prevista no artigo 205, que estabelece o prazo prescricional de dez anos.”

Inicialmente, o recurso não fora conhecido por entender, este Colegiado, pela sua intempestividade.

O C. Superior Tribunal de Justiça, ao analisar recurso especial interposto pelo recorrente (REsp 2108976/ES), deu provimento de forma monocrática ao pleito, por entender, em suma, que o termo inicial para interposição do recurso somente se inicia depois de estabilizada a decisão de saneamento.

Medida liminar negada, conforme id. 8093241.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002877-57.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: RIBEIRO BRANDÃO COMÉRCIO LTDA ME

AGRAVADO: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO OURO VERDE

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
RIBEIRO BRANDÃO COMÉRCIO LTDA ME
contra a r. decisão que, nos autos da “ação declaratória” ajuizada em face de
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO OURO VERDE
, ao analisar pedido de esclarecimento, manteve o acolhimento da prejudicial de prescrição.

Aduz o recorrente, em suma, que no caso versado na origem
“não se vislumbra a incidência do quanto previsto no inciso IV, do § 3º, do artigo 206, do Código Civil, o qual estabelece o prazo de três anos para prescrição da pretensão de ressarcimento de enriquecimento sem causa, mas sim a regra geral das ações pessoais prevista no artigo 205, que estabelece o prazo prescricional de dez anos.”

Inicialmente, o recurso não fora conhecido por entender, este Colegiado, pela sua intempestividade.

O C. Superior Tribunal de Justiça, ao analisar recurso especial interposto pelo recorrente (REsp 2108976/ES), deu provimento de forma monocrática ao pleito, por entender, em suma, que o termo inicial para interposição do recurso somente se inicia depois de estabilizada a decisão de saneamento.

Medida liminar negada, conforme id. 8093241.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Na origem, a parte agravante ajuizou ação em face do condomínio agravado alegando, em suma, ser proprietária de uma loja e sobreloja, efetuando, pontualmente, o pagamento das despesas condominiais.

Entretanto, alega que constatou irregularidades na cobrança da cota condominial, com a cobrança de valores indevidos, desconsiderando as peculiaridades de cada unidade autônoma na fixação das quotas-partes.

Requereu, assim, a procedência do seu pedido para declarar a irregularidade das cobranças questionadas, bem como para condenar o réu na devolução dos valores indevidamente cobrados, desde a aquisição das unidades autônomas.

No bojo da decisão saneadora, o julgador singular consignou, em suma, que tratando-se de pretensão de ressarcimento do enriquecimento sem causa, à hipótese deve ser aplicado o prazo trienal previsto no inc. IV do § 3º do art. 206 do CC.

Assim, reconheceu a prescrição das prestações pagas a maior no período de três anos compreendidos no interregno anterior à data do ajuizamento da demanda.

Pois bem.

O
Codex
Civil é claro ao estabelecer que, para cobrança de cota condominial em atraso, o prazo prescricional é de cinco anos, nos termos do art. 206, § 5º, I, do Código Civil.

Veja-se:

(...) 3.
Sobre a prescrição da cobrança de taxa condominial, o c. Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento de que, "na vigência do Código Civil de 2002, é quinquenal o prazo prescricional para que o condomínio geral ou edifício (horizontal ou vertical) exercite a pretensão de cobrança da taxa condominial ordinária ou extraordinária constante em instrumento público ou particular, a contar do dia seguinte ao vencimento da prestação
", após julgamento do RESP. N. 1483930/DF, submetido ao rito dos recursos repetitivos (tema 949) (...) (TJCE; AC 0201082-86.2013.8.06.0001; Fortaleza; Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. José Ricardo Vidal Patrocínio; DJCE 08/03/2024; Pág. 95)

No caso vertido, entretanto, trata-se de pretensão de restituição de valores pagos a maior em favor do condomínio, em virtude de alegadas irregularidades na cobrança da cota condominial.

E assim sendo, penso que deve incidir o prazo trienal previsto no art. 206, § 3º, inciso IV, uma vez que o alegado pagamento a maior pelo autor ocasionou enriquecimento sem causa ao condomínio demandado.

Ressalto que em situação fática bastante semelhante, assim decidiu a jurisprudência:

(...)
Por se confundir com o mérito, considerando que o demandante pretendia restituição de valores pagos a mais no tocante às cobranças de taxas de condomínio dos últimos dez anos e o condomínio réu a incidência apenas nos três últimos anos em razão da prescrição atinente ao caso, a mesma deixou de ser conhecida via preliminar, sendo resguardada sua apreciação no mérito da lide.

Quanto ao período de restituição de valores pagos a maior pelo demandante, em sendo o caso de devolução, bem como apreciando a alegação de incidência da prescrição, deve prevalecer o prazo trienal alcançado pelo art. 206, §3º, IV, do Código Civil, pois os valores pagos a mais proporcionaram o enriquecimento ilícito do condomínio, a serem levantados sobre as taxas de condomínios pagos no prazo trienal, não sendo aplicável o prazo de dez anos, visto que tal reparação civil almejada não possui natureza indenizatória, porque não se trata de realização de ato ilícito, mas de cálculo proporcional a indicação de fração ideal errônea, não havendo perdas e danos por parte do demandante.
Quanto à indicação da fração ideal do imóvel em questão, a fim de servir de base para o cálculo para a definição da taxa de condomínio, deve vigorar a que estiver registrada no cartório de registro de imóveis,
in casu
dos autos, o da convenção condominial rerratificada em 1994, face haver sido devidamente averbada no referido cartório, onde descreve o imóvel em apreço como sendo um duplex e de fração ideal no valor de 0,0471158, por se tratar de apartamento cobertura. Os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser arbitrados com base na condenação econômico-financeira a ser levantada nos autos e em observância ao percentual permitido no art. 85, §2º, do CPC, pelo que,
in casu
, restou fixada o percentual de 10%. Recurso de apelação a que se nega provimento e recurso adesivo a que se dá parcial provimento, para tão somente reformar o arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais na sentença vergastada, mantendo-se os demais termos vergastados. (TJPE; AC 0064451-07.2017.8.17.2001; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Alberto Nogueira Virgínio; Julg. 13/03/2024)

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Ordinária Virtual - 24.06.2024 a 28.06.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.